Tribunal: TJES
Processo: 5012174-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012174-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA OREQUIO
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Indenizatória, na qual a parte Autora alega, em síntese, que: a) é beneficiária do plano de saúde demandado; b) no dia 08/08/2021 solicitou ao plano o boleto para pagamento da mensalidade, mas foi informada que o plano seria cancelado; c) não concorda com o cancelamento, pois está em tratamento de câncer e a portabilidade para outro plano de saúde seria inviável, diante de seu histórico; d) arcou com todo o tratamento e despesas para reconstrução de sua mama, totalizando o montante de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); e) buscou ajuda junto ao PROCON, mas não obteve êxito.

Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, a manutenção de seu plano de saúde. No mérito, pugna pela condenação da parte demandada ao envio dos boletos mensais à sua residência, à restituição da quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, quanto ao pedido de indenização por danos materiais, além de não constar aos autos qualquer documento de negativa da parte demandada em realizar o procedimento cirúrgico indicado, o recibo apresentado data de setembro de 2020, quando o plano contratado estava em pleno funcionamento, o que leva à conclusão de que, por mera liberalidade, a autora optou por realizar a cirurgia com médico particular e/ou não conveniado.

Ainda, quanto ao pedido de condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que o mesmo também não merece procedência, pois dos fatos narrados não é possível verificar qualquer situação vexatória, constrangedora ou abusiva, considerando que a única alegação é de que o plano seria descontinuado, o que configura apenas um mero aborrecimento.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais se mantêm com a exigibilidade suspensa para os Recorrentes beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.